Tribunal: TJDFT
Processo: 0026559-73.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. INTIME-SE a parte apelada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da nova proposta de acordo formulada pela parte apelante ao ID 76515384. Após, com ou sem manifestação da recorrida, retornem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora